Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-92.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028240-92.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JULIETA PADUA DA COSTA - CPF: 229.718.401-82 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO — ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 392 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Não é possível o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido antes da citação, pois importaria em alteração do polo passivo da demanda, o que é vedado pelo verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 172043695).

Assegura que, por ser responsável patrimonialmente pelas dívidas deixadas pelo
de cujus
, é possível o redirecionamento da execução contra o espólio do devedor.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por outro lado, considerando tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 170696469).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de junho de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 172043695).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que,
por ser responsável patrimonialmente pelas dívidas deixadas pelo
de cujus
, é possível o redirecionamento da execução contra o espólio do devedor
, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 8.208,38: oito mol duzentos e oito reais e trinta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
14028/2020, 14027/2020, 14026/2020, 14025/2020, 14032/2020, 14031/2020, 14030/2020 e 14029/2020), em que a inicial foi protocolada no dia 3 de dezembro de 2020 (Id. 170691144)

e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 18 de janeiro de 2021 (Id. 170696450).

De acordo com informações do Sistema Infoseg, a agravada ausentou-se deste plano de existência no ano de 2000 (Id. 170696470).

Em decorrência, na data de 3 de abril de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 170696469).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível na hipótese em que o falecimento do devedor tenha ocorrido após sua citação.

[...] 1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. ‘
Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário
’ (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico
em 25 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

Ademais, o verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. Logo, o ajuizamento da execução contra devedor falecido é inadmissível.

TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.

1. O
Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não é possível a substituição da CDA nos casos em que execução fiscal for proposta contra pessoa já falecida, ante o disposto na Súmula 392 do STJ, segundo a qual ‘
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
’
.

2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 526009/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, é certo que Julieta Pádua da Costa, ora agravada, ausentou-se deste plano de existência no ano de 2000 (
Id. 170696470
), antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal (
3 de dezembro de 2020 – Id. 17069114
), pelo que o redirecionamento não é juridicamente possível (Nesse sentido: apelação 0013653-92.2014.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 28 de novembro de 2023; agravo interno 1028177-67.2020.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 23 de outubro de 2023; apelação 1003925-63.2018.8.11.0037, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 29 de maio de 2023; agravo interno 1026978-10.2020.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 5 de setembro de 2023; e, apelação 1000748-45.2018.8.11.0020, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 24 de novembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024